Tribunal: TJES
Processo: 5008021-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008021-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AVENTINO OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. ALEGA O AUTOR QUE OBSERVOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$71,43, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELE CONTRATADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA:
DECLARO a nulidade do contrato cartão de crédito consignado, entre AVENTINO OLIVEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato nº 102858431 e procedida a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS. b DETERMINO ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagar a AVENTINO OLIVEIRA: c.1) o valor de R$ 6.929,44 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 01/2022 a 07/2022), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e c.2) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PARA REFORMA DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PISO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“
Assim, infere-se que o referido contrato foi intermediado através do correspondente bancário PREMIUM RJ, CNPJ 17.197.127/0001-45, cujo endereço é Rua OLIVIA FARIA, 152, Italva, Rio de Janeiro, conforme demonstra o suposto contrato anexo pela Requerida e em pesquisa realizada pelo CNPJ da empresa junto ao site da Receita Federal1 , vislumbra-se que aquela está distante 266 km do município de Vitoria/ES, onde reside o autor. Ainda quanto ao valor que a Requerida sustenta ter liberado em favor da parte autora, no importe total de R$ 1.223,46, se limitou a trazer prints de tela sistêmica no interior da contestação (ID 14483961– pag. 08 e 09), sem anexar aos autos os comprovantes de transferências, ademais, o valor total supostamente liberado não condiz com o valor previsto na planilha de proposta do ID 14483963 – pág. 01”
. JUROS ELEVADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.